Tribunal: STF
Processo: ARE 1524023
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 42) contra acórdão (eDoc 25) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais na parte em que, sob o fundamento de que eventual crédito apurado em favor da parte recorrida se processaria em nova requisição, afasta a aplicação da taxa referencial (TR) para correção monetária no período de dezembro de 2009 a março de 2015 do precatório principal discutido do processo, o qual foi emitido e pago antes desta data.



    Requer, ao final, seja provido o apelo excepcional “para determinar a aplicação do julgamento realizado pelo STF nas ADIs 4357 e 4425, conforme modulação dos efeitos, aplicando-se a Lei 11960/09 do início de sua vigência até 25/03/2015, em relação à correção monetária, ao precatório pago”.



    Em contrarrazões, pugna o recorrido pelo desprovimento do excepcional, com a integral manutenção do acórdão recorrido.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 70), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 74), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária, já que, em relação aos moratórios incidentes sob débito não tributário, os dispositivos da citada lei e da emenda não foram declarados inconstitucionais. 



    Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, o precatório principal foi expedido e pago em data anterior a 25.3.2015, de forma que a correção de eventual saldo ainda endereçado à parte recorrida deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o extraordinário, também lhe dou provimento, para determinar que a atualização monetária do valor devido observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009 até 25.3.2015, nos termos do que restou decidido nas questões de ordem analisadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente